Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-34.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006553-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME - CNPJ: 11.643.623/0001-07 (AGRAVANTE), ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 814.110.301-68 (AGRAVADO), RENATO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 826.128.201-59 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – BENESSE PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA - ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Súmula 481/STJ – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 2. Se a parte interessada não instruiu os autos com prova suficiente da alegada iliquidez momentânea, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006553-34.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA - ME contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Embargos à

Execução
” (Número Único 1004082-19.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de AJG formulado pela autora (cf. Id. nº 83949462).

A agravante insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que “
demonstrado que o
(seu)
estado econômico-financeiro
(...)
é realmente crítico, para não dizer trágico, vez que teve uma queda abrupta em seu faturamento devido à pandemia que todos enfrentam
”, evento que agravou a sua situação econômica ao acarretar o “
aumento no preço dos materiais de construção, a inadimplência de inúmeros clientes cresceu, as obras estão andando a passos lentos diante da ausência de mão-de-obra, ausência de matéria prima, bem como pela observância das orientações sanitárias
”, circunstâncias demonstradas “
na declaração de imposto de renda (escrituração fiscal) e demais demonstrações contábeis em anexo, que
(mostram que)
a cada ano que passa os prejuízos só aumentam, sendo que no final do ano de 2020 a demonstração do patrimônio líquido da agravante apurou um saldo devedor de R$ - 424.676,06 (negativo), o que, para uma microempresa,
(...)
é um valor que ultrapassa a justa medida, evidenciando a delicada situação financeira da empresa
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja deferido e concedido o benefício da AJG, ou, no mínimo, “
o diferimento das custas processuais ao final do processo e/ou a concessão do direito de parcelamento das despesas processuais
”;
de imediato, pede a antecipação da tutela recursal
(
cf. Id. nº 83949461).

A admissibilidade da interposição foi admitida em 29.04.2021 que ordenou o regular processamento do recurso e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 85121970).

Os agravados contra-arrazoaram o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnaram pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 87525493).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 98 a 201 passaram a regulamentar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O art. 98,
caput
, do CPC, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, simples declaração formal da parte de que não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

A Constituição de 1988, por sua vez, dispõe como direito fundamental a assistência judiciária gratuita, mas diz que tal benefício deve ser concedido
“aos que
comprovarem
a insuficiência de recursos”
(art. 5º, LXXIV, grifei), ou seja, trata-se de comprovar a necessidade do benefício porque demonstrada insuficiência de recursos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Não é demais lembrar que a finalidade última do instituto é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Não paira dúvida quanto à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, inclusive, em observância à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 5º, inc. XXXV).

Porém, a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais, nos termos da Súmula 481/STJ que assim dispõe:

Súmula 481/STJ. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Em discussão nos autos dos “Embargos à Execução” ajuizados pelos agravados contra a agravante, é o débito referente ao “Termo de Confissão de Dívida”, no valor de R$ 192.000,00 (cf. Id. nº 48762042 dos autos de origem).

No caso, e
mbora não se ignore os graves infortúnios decorrentes da pandemia da Covid-19, da análise do conjunto probatório recursal, não há elementos probatórios quantos a
os lucros da pessoa jurídica da agravante
que comprovem p
recariedade da atual e real situação financeira vivenciada por ela, de modo que n
ão há prova documental limpa de dúvida capaz de confirmar a afirmação autoindulgente de que a empresa agravante é miserável nos termos da lei, ou ao menos que se encontra em situação econômica tão deficitária e caótica que lhe seja cabível o conceito de pessoa pobre (nos termos da lei);

na realidade,
permanece incógnita a efetiva receita ordinária/mensal da empresa/agravante, que, ao que tudo indica, está ativa no mercado, inexistindo indicativo de que passe por iliquidez momentânea que a impossibilitasse de recolher as custas iniciais de aproximados R$
3.840,00
(cf. Id. nº
48761610 dos autos de origem).

À toda evidência,
não há prova da alegada iliquidez momentânea da agravante, não que a incapacite de arcar com as custas judiciais e as despesas processuais.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC. (...). Outrossim, quanto ao pedido de AJG, formulado pela empresa embargante nos autos em apenso, vai indeferido, porquanto a concessão da Assistência Judiciária Gratuita depende de prova acerca da incapacidade financeira. Recepção do artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 pela CF, art. 5º, inc. LXXIV, da CF. O deferimento da recuperação judicial e o balanço patrimonial do ano de 2013, sem a juntada dos balancetes relativos aos meses do ano corrente, por si só, não presumem a necessidade da gratuidade da justiça. Embargos de declaração desacolhidos. Unânime. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Embargos de Declaração nº 70061634903 - Relª. Desª. ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA - Julgado em 13/11/2014)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese. (TJMT – Quinta Câmara Cível - Apelação Cível nº 168.930/2016 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 15/03/2017 – DJE do dia 24/03/2017)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE IMPUGNADA POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - INVIABILIDADE -

NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA IMPUGNADA - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIU O IMPUGNANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Para a procedência da impugnação à justiça gratuita, a parte impugnante deverá comprovar que a parte impugnada possui condições financeiras de arcar com as custas/despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. (...)” (Ap 109654/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016). (TJMT – Primeira Câmara Cível - Apelação Cível nº 23.881/2016 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 31/01/2017 – DJE do dia 03/02/2017)

Acresço, ainda, que, nos termos da jurisprudência do
STJ, mesmo no caso de PJ’s em situações piores, “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ – 4ª
Turma
- AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021